Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735487-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN HUDSON NOLETO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ALAN HUDSON NOLETO QUEIROZ contra Decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0735530- 49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o banco réu/agravado suspendesse todos os descontos realizados na conta-corrente do autor/agravado decorrente de empréstimos ao argumento de que o autor/agravante teria revogado a autorização para tais descontos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é direito seu revogar a autorização para a realização de descontos em sua conta bancária e que tal entendimento é pacificado na jurisprudência. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todos os descontos realizados em sua conta-corrente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Na decisão de ID n.o 50625664 - Pág. 1/2, indeferi o pleito de antecipação de tutela recursal. Ciente da decisão (ID n.o 51723913), o agravante peticionou (ID n.o 51769803 - Pág. 1), solicitando a desistência do presente agravo, em razão do pedido de desistência da ação, nos termos do art.485, inciso VIII, do CPC. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador